Tribunal: TJES
Processo: 0006540-60.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXONERAÇÃO DE SERVIDORA GESTANTE – RECONDUÇÃO EM CARGO COM REMUNERAÇÃO INFERIOR À ANTERIORMENTE PERCEBIDA – CONDUTA DISCRIMINATÓRIA - DANO MORAL – DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR PAGO A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS IGUALMENTE DEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 2º, da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher integrada ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto n.° 4.377/2002, identificada prática discriminatória de gênero, devem-se estabelecer medidas adequadas para a proteção jurídica dos direitos da mulher, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, em observânci, ainda ao “Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero”, decorrente da Resolução n. 492/2023, do Colendo Conselho Nacional de Justiça.

2. A exoneração de servidora gestante e seu aproveitamento subsequente em cargo com remuneração equivalente a 1/5 da (remuneração) anterior, caracteriza ilícito, irradiando efeitos para além do mero aborrecimento, sendo devida, na hipótese, indenização por dano moral.

3. Além de 1/3 (um terço) de férias proporcional, é igualmente devido o pagamento da diferença apurada em relação à indenização de férias, ainda que proporcionais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006540-60.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA NASCIMENTO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXONERAÇÃO DE SERVIDORA GESTANTE – RECONDUÇÃO EM CARGO COM REMUNERAÇÃO INFERIOR À ANTERIORMENTE PERCEBIDA – CONDUTA DISCRIMINATÓRIA - DANO MORAL – DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR PAGO A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS IGUALMENTE DEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 2º, da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher integrada ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto n.° 4.377/2002, identificada prática discriminatória de gênero, devem-se estabelecer medidas adequadas para a proteção jurídica dos direitos da mulher, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, em observância, ainda ao “Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero”, decorrente da Resolução n. 492/2023, do Colendo Conselho Nacional de Justiça.

2. A exoneração de servidora gestante e seu aproveitamento subsequente em cargo com remuneração equivalente a 1/5 da (remuneração) anterior, caracteriza ilícito, irradiando efeitos para além do mero aborrecimento, sendo devida, na hipótese, indenização por dano moral.

3. Além de 1/3 (um terço) de férias proporcional, é igualmente devido o pagamento da diferença apurada em relação à indenização de férias, ainda que proporcionais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006540-60.2019.8.08.0047

APELANTE: FERNANDA NASCIMENTO LIMA

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório já lançado aos autos.

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “reclamação trabalhista” ajuizada por FERNANDA NASCIMENTO LIMA, ora Apelante, em face de MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 112/117, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Apelado a pagar à Apelante as diferenças salariais entre as funções por si exercidas no período de janeiro de 2017 a setembro de 2017, acrescidas do 13º salário proporcional e de 1/3 (um terço) de férias também proporcionais.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 119/124, em que pugna, em síntese, pela reforma do capítulo da sentença que fixou honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) e da rejeição do pedido de dano moral, bem como o pagamento da diferença salarial também em relação às férias proporcionais.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença recorrida deve ser reformada.

Inicialmente, no que pertine ao pleito de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral, tenho que, a despeito dos fundamentos lançados pelo Juízo
a
quo
, tal pedido merece acolhimento.

Isso porque a súbita alteração do padrão financeiro da Apelante em decorrência de sua exoneração, somada à sua recolocação em cargo com remuneração que correspondia a aproximadamente 1/5 (um quinto) de sua remuneração anterior, são circunstâncias que, em meu sentir, excedem o mero aborrecimento, sobretudo de mulher em estado gravídico, que certamente já contava com a remuneração percebida em seu planejamento familiar.

Em observância ao princípio da igualdade (art. 7º, inciso XVIII, cumulado com o art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal), estende-se às servidoras ocupantes de cargos comissionados a proteção consagrada no art. 10, I, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Carta Federal, que veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante.

Ademais, atento às circunstâncias peculiares do caso concreto, bem como à necessidade de estabelecer uma indenização de cunho efetivamente compensatório ante o manifesto caráter discriminatório sofrido pela Apelante – de perspectiva multivetorial, que a doutrina vêm denominando de interseccionalidade, bem observada pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução n. 492/2023, extraindo-se, de seu respectivo ‘Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero”
1
, o seguinte:

“Outro fator que também contribui para as desigualdades salariais são algumas interrupções na carreira vividas pelas mulheres, como, por exemplo, em razão da gravidez/maternidade ou dever de cuidado com outros membros da família, que acabam impactando diretamente no seu crescimento profissional. Isso porque, a maternidade ainda é vista como um “empecilho” ao crescimento profissional da mulher dentro de um mercado de trabalho que não a acolhe e que valora de forma negativa uma condição que lhe é específica (gestação/lactação/maternidade), exigindo da trabalhadora que ela se adapte a espaços e instituições que são estabelecidas a partir do modelo masculino.

Neste ponto, a análise sob a perspectiva de gênero permite questionar de que forma a

leitura e aplicação das normas pode ser feita como caminho a reduzir estas desigualdades.”

Não se pode deixar de mencionar, ainda, e em observância à Recomendação n. 123/2022 do Colendo Conselho Nacional de Justiça, o que restou prescrito no art. 2°, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, integrada ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto n.° 4.377/2002,
verbis
:

“Artigo 2o

Os Estados Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com tal objetivo se comprometem a:

a) Consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada o princípio da igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros meios apropriados a realização prática desse princípio;

b) Adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher;

c) Estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mulher numa base de igualdade com os do homem e garantir, por meio dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher contra todo ato de discriminação;

d) Abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação contra a mulher e zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em conformidade com esta obrigação;

e) Tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa;

f) Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a mulher;”

Não há que se falar, portanto, em ausência de dano moral indenizável no presente caso concreto.

Por essa razão, e com vista à concretização dos vetores acima apontados para superação da desigualdade de gênero, bem como à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora a partir da citação segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária a partir do arbitramento com base no IPCA-E, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Reputo que tal valor lhe proporcionará uma compensação adequada acerca das aflições que vivenciou com a brusca e repentina redução de seus vencimentos em pleno período gestacional, propiciando incrementar prazeres como lazer, viagem ou otimizar seu conforto, circunstâncias aptas a atenuar a memória da vítima em relação ao abalo psicológico sofrido.

No que pertine ao pagamento da diferença devida em relação ao valor pago a título de férias proporcionais, tem-se que, uma vez reconhecido o direito à diferença proporcional, relativamente ao terço de férias, igualmente deve ser pago,
se houver
, eventual diferença em relação às férias, ainda que proporcionais, a ser apurada em liquidação de sentença.

Por fim, diante do provimento do recurso apelação, faz-se mister a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de modo a condenar, exclusivamente, o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma dos § 2º, inciso I a IV, e § 3º, inciso I, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para condenar o Apelado ao pagamento de danos morais à Apelante, que ora fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora a partir da citação segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária a partir do arbitramento com base no IPCA-E, bem como a pagar
eventual diferença em relação às férias, ainda que proporcionais, a ser apurada em liquidação de sentença, e
condenar exclusivamente o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

1
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.